Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005203-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. JOSADABE CHAVES CAETANO
PACIENTE
DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 212-18.2019.811.0052 (cód. 57381), em que denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90.
No intuito de contextualizar os fatos da presente impetração, principia o causídico alegando que o paciente se encontra com a liberdade restrita desde o dia 15/01/2019 e, nada obstante o recebimento da denúncia em 06/02/2019 e a realização de 05 (cinco) audiências, até a presente data não foram colhidos todos os depoimentos judiciais necessários para a ultimação da fase instrutória, mormente porque o i. representante do Ministério Público insiste na oitiva de uma testemunha que reside em comarca distinta daquela em que tramita o feito correlato, cuja intimação por carta precatória, via de regra, é morosa.
Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o subscritor do writ que a manutenção da prisão processual do increpado configura indevido excesso de prazo, porquanto seu recolhimento ao cárcere já perdura por mais de um ano e o caso em voga “não apresenta complexidade alguma: um único réu está sendo acusado (...) de um único fato” (sic – ID35851473, p. 5), a configurar expressa violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, máxime diante da possibilidade in casu de aplicação de medidas cautelares alternativas. E, ainda nesse desiderato, ressalta a ausência de contribuição da defesa técnica para o elastério na marcha processual, cuja responsabilidade atribui ao Estado-Juiz e ao i. Órgão Ministerial.
De outro norte, afirma que, em flagrante ofensa ao princípio acusatório, o fumus comissi delicti e a suposta periculosidade do agente foram aferidos exclusivamente com base nos antecedentes do beneficiário deste writ [direito penal do autor], bem assim, que o decreto segregatício e as decisões que indeferiram os pleitos de liberdade provisória carecem de fundamentação idônea, porquanto invocam a imprescindibilidade da custódia para salvaguarda da ordem pública, mas lastreando-a em premissas genéricas, a exemplo da gravidade abstrata do delito, e na mera presunção de que em liberdade o paciente cometerá outros crimes, sem qualquer indicação de elemento concreto que subsidie tal conclusão, ao que acrescenta, em arremate, a ausência de dados objetivos vinculados aos autos, capazes de demonstrar o periculum libertatis, notadamente porque se trata de sujeito trabalhador, com residência fixa e identidade certa, que visivelmente “luta em busca de uma vida melhor” (sic – ID 35851473).
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que lhe seja concedida a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Diante da ausência de prova pré-constituída, foi determinado ao impetrante que emendasse a inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que foi cumprido com a juntada dos documentos de ID 36027960 ao ID 36040480.
É o relatório.
Decido.
A princípio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
À vista disso, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída anexada pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, para além de o impetrante não ter colacionado aos autos o decreto originário de prisão apesar da determinação de emenda da inicial; ao que se extrai de uma análise perfunctória dos autos, a custódia preventiva ora hostilizada aparentemente encontra-se lastreada em argumentos concretos que bem evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, afinal, a denúncia ofertada em face do paciente já foi recebida, a indicar que existe prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, e o próprio impetrante alega que o magistrado singular justificou a necessidade de se garantir a ordem pública no fundado receio de reiteração delitiva, aferido a partir da existência de registros criminais anteriores, o que está de acordo com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.
Veja-se que tal entendimento, diferentemente do que sustenta o impetrante, não viola o sistema acusatório e tampouco implica ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que:
“A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes.” (RHC 105.591/GO, Julgado em 13/08/2019).
“Desse modo, o histórico da recorrente – ainda mais em conjunto com o de outros 3 acusados que também ostentam registros criminais prévios – indica personalidade voltada para o crime e reforça a necessidade da segregação como forma de prevenir a reiteração delitiva.” (RHC 114.168/PR, Julgado em 20/08/2019).
Ademais, a mera a alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Em sendo assim, não constatada, de plano, qualquer desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, e estando aparentemente justificada a imprescindibilidade do encarceramento cautelar; a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que eventuais condições pessoais abonatórias do increpado, por si sós, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator